Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706815-46.2018.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MIRELLA MARIA OLIVO, CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA V D E S P A C H O Aplicando-se analogicamente o disposto no artigo 84, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria, defiro o pedido de expedição de certidão de inteiro teor formulado na petição de ID 25571055. Após, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator